Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-76.2021.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011242-76.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON VIEIRA MARTINS - CPF: 626.942.351-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO –

MULTIPLICIDADE DE DEMANDA –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que o Apelante
ajuizou outras 08 (oito) demandas, sendo 03 (três) ações contra a mesma parte, com identidade de pedido e causa de pedir
, o que configura o chamado demandismo, conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário deve repelir com rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MILTON VIEIRA MARTINS
em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o Poder Judiciário deve prestigiar a resolução do mérito e que a extinção do processo sem resolução da causa somente poderá ser admitida nos casos em que o vício for insanável ou, ainda, quando oportunizada à parte sanar o vício e esta se quedar inerte.

Afirma que as múltiplas ações de natureza declaratória tem como fundamento a ocorrência de várias fraudes perpetradas pelo Banco. Assegura que a propositura de diversas demandas não implica a rejeição da petição inicial sem análise do mérito.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID. 144297216.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MILTON VIEIRA MARTINS
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer os contratos objeto da lide e que foi vítima de fraude perpetrada pelo Banco.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Juíza singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que o patrono do Apelante tem distribuído diversas ações idênticas da mesma parte contra a mesma Instituição Financeira, de modo que o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em que pese às alegações do Apelante, tenho que deve ser mantida a sentença objurgada.

Destaco que, ao pesquisar no PJE de 1.º grau, constatei que, além deste processo, o Apelante
ajuizou 8 (oito) demandas, sendo 03 (três) delas contra a mesma Instituição

Financeira
Apelada, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que o Apelante ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses
processos fracionados
, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, tratando-se de hipótese na qual o Demandante pretende, por meio da promoção de ações distintas obter o mesmo resultado (repetição de indébito e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (negativa de contratação de empréstimo consignado), incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com rigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.º do CPC,
in

verbis
:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida e, assim, evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, e sim velar para que esse direito seja exercido de forma responsável e com os padrões éticos exigidos.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ainda que por outros fundamentos, eis que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, conforme preceitua o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – INVIABILIDADE - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em discussão, a muito tem-se observado a distribuição de ações múltiplas, a fim de buscar a declaração de nulidade ou revisão de contratos de empréstimos, celebrados pela mesma parte, com o mesmo banco ou diversos bancos, pelo mesmo advogado. Assim, os fundamentos de ofensa a primazia do julgamento, ausência de intimação para emenda a inicial não se sustentam, e sequer é óbice ao acesso da parte a justiça, pois conforme a sentença asseverou, já foi recebida inicial anterior, contra o mesmo banco, em que é possível o aditamento da inicial para inclusão de outros contratos. Desse modo, o fracionamento de ações caracteriza um verdadeiro abuso do direito de demandar, bem como impedimento ao cumprimento da celeridade processual, pois o objetivo é obter o mesmo resultado, com mesma causa de pedir e visando obter indenização por dano moral e material, bem como os honorários advocatícios.

(TJ-MT 10391272120208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais. 2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)” 3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 4. Sentença anulada. 5. Recurso prejudicado. (TJ-MT 10023481820218110046 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença proferida pela Juíza de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022